Tribunal: STM
Processo: 7000052-78.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal quanto no do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Rejeitada a preliminar defensiva de inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado com base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no Código de Processo Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do processo penal castrense.
Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
31/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ALEGADA PELA DEFESA; POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR ENTENDER QUE
A ADOÇÃO DO INSTITUTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MOSTRA-SE
INVIÁVEL NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA ACOLHIAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA SUSCITADA PELO MPM, PARA ANULAR O "DECISUM" "A QUO"
ABSOLUTÓRIO PROFERIDO PELA AUDITORIA DA 8ª CJM E, POR
CONSEGUINTE, DETERMINAVA A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL
REGULAR PELO JUÍZO "A QUO", A FIM DE OBSERVAR O RITO PRÓPRIO DO
CPPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA,
VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM, A FIM DE QUE FOSSE ADOTADO O RITO PROCEDIMENTAL
PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PARA A REGULAR
TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-76.2022.7.08.0008. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO DE VISTA,
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE FOSSE ADOTADO O RITO
PROCEDIMENTAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
76.2022.7.08.0008, ENTRETANTO, CONCEDIAM "HABEAS CORPUS" DE
OFÍCIO PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
76.2022.7.08.0008 EM RELAÇÃO AO CIVIL JOÃO VELOSO DE CARVALHO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL

OLIVEIRA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ALEGADA PELA DEFESA; ACOLHIA
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MPM, PARA
ANULAR O "DECISUM" ABSOLUTÓRIO PROFERIDO PELA AUDITORIA DA 8ª
CJM E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAVA A RETOMADA DA MARCHA
PROCESSUAL REGULAR PELO JUÍZO "A QUO", A FIM DE OBSERVAR O RITO
PRÓPRIO DO CPPM; E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DA
ACUSAÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DO
REVISOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE
INDEFERIA QUESTÃO DE ORDEM FORMULADA PELA DEFESA, PARA
CONSIDERAR CABÍVEL O APELO MINISTERIAL POR ATENDER AOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR
MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR
ENTENDER QUE A ADOÇÃO DO INSTITUTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
MOSTRA-SE INVIÁVEL NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E ,
NO MÉRITO, PROVIA O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE FOSSE ADOTADO O RITO
PROCEDIMENTAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
76.2022.7.08.0008. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOMPANHAVA O
VOTO DA MINISTRA RELATORA. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO REVISOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Ê

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Ministros.. solicito
vista destes autos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO
CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
EXCLUDENTE DA TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397
DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. JURISDIÇÃO
PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO
DO
PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSO.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se
admitir o recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à
hipótese. Trata-se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual
penal e devolve a resposta penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o
instrumento manejado pelo recorrente encontra-se amparado tanto na previsão
do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal quanto no do art. 526, alínea
“a”, do Código de Processo Penal Militar. Rejeitada a preliminar defensiva de
inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o
acusado com base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no
Código de Processo Penal e na legislação processual penal comum implicará
mudança indiscriminada no Código de Processo Penal Militar, o que não se
pode admitir em observância à índole do processo penal castrense.
Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos
autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso
alegada pela Defesa; por maioria, em não conhecer da preliminar ministerial de anulação da
sentença de primeira instância por entender que a adoção do instituto da absolvição sumária
mostra-se inviável no âmbito desta justiça militar da união; por maioria, no mérito, em dar
provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para reformar a Sentença
absolutória e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja adotado o
rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar para a regular tramitação da
Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008.
Brasília, 31 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença da Auditoria da 8ª CJM, proferida na Ação Penal Militar nº 7000116-
76.2022.7.08.0008, que, monocraticamente, absolveu JOÃO VELOSO DE CARVALHO da
imputação do delito previsto no art. 214, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
397, incisos I e III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 42, inciso IV, do mencionado
Código Substantivo Castrense, com aplicação subsidiária do dispositivo processual comum
na forma do art. 3°, inciso I, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do Advogado Dr.
JOÃO VELOSO DE CARVALHO, pelos fatos noticiados nesses termos, in verbis:
“[...]
“Consta dos autos (sic) ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA, após realizar inspeção
de saúde em 30/05/2019, sendo considerada apta, foi incorporada na Marinha do Brasil em
30/09/2019, como Grumete, na situação RM2, e depois de realizar o Estágio Técnico de
Praças, foi promovida à graduação de Cabo-RM2 e movimentada para servir no Hospital
Naval de Belém.
Concluído o período de seu tempo de serviço temporário, relativo ao Serviço Militar
Voluntário, e não havendo interesse para seu reengajamento por parte da Marinha do Brasil,
a CB ANDRÉIA foi licenciada em 23/07/2021, ficando na condição de encostada à OM,
enquanto aguardava a conclusão de inspeção de saúde (evento 1, doc. 2, fl. 35). Até essa data,
a Administração Militar desconhecia qualquer problema de saúde com a ex-militar, porque ela
nada relatara no Hospital Naval de Belém, inclusive participou regularmente dos testes de
aptidão física.
Após o licenciamento, a ex-CB ANDRÉIA foi chamada para inspeção de saúde perante a
Junta Regular de Saúde da Marinha do Brasil, que funcionava no Hospital Naval de Belém,
nos dias 20/7/2021, 30/08/2021 e 10/09/2021 (evento 1, doc. 2, fl. 12 e evento 1, doc. 9, fls.
27/28).
Por entender que não poderia ser licenciada, por questões de saúde, a ex-CB ANDRÉIA
constituiu o Dr. JOÃO CARVALHO VELOSO como seu advogado, que, em 16/08/2021,
apresentou requerimento direcionado à diretora do Hospital Naval de Belém argumentando
que a ex-graduada foi inspecionada antes de ingressar na Marinha do Brasil, em junho de
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2019, sendo julgada apta. Porém, após isso, foi-lhe implantado marcapasso cardíaco em julho
de 2019, pelo que não está apta para deixar o serviço ativo da Marinha pois possui
cardiopatia grave (evento 1, doc. 6, fls. 10).
Nesse requerimento, fez juntada de um documento relativo a consulta realizada no dia
12/08/2021, com o médico cardiologista de Marcapasso Iury Baretta, tendo o mesmo
certificado que a graduada era portadora de marcapasso cardíaco implantado em julho de
2019 e que não apresentava restrições para sua função de técnica em enfermagem, podendo
realizar esforços físicos moderados com os membros superiores, além de outros tipos de
atividades físicas, desde que sem risco de trauma de marcapasso (evento 1, doc. 6. fl. 18).
Registre-se que a Junta Regular de Saúde, para apreciar o estado de saúde da ex-CB
ANDRÉIA levou em conta exames oftalmológicos, audiometria, clínicos, laboratoriais de
sangue, bioquímicos, radiológicos (radiografia), dentre outros, e houve, entrevista com os
membros da Junta, além de parecer de ginecologia, bem como relatório médico de
cardiologia, que foi encaminhado pela ex-graduada, relativo à implantação do marcapasso.
No dia 10/09/2021, funcionavam na Junta Regular de Saúde o CC (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS
DE LIMA, oportunidade que a CB ANDRÉIA e seu advogado JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, ora denunciado, compareceram no Hospital Naval, munidos de documentos
médicos particulares, dentre eles o constante no evento 1, doc. 2, fls. 16/17, datado de
04/09/2021, na qual o Dr. CÉLIO CÂNDIDO, cardiologista, certificava que desde 09/07/2019
ela possuía Síndrome do Nó Sionatrial, mas estava liberada para exercer a função de técnica
de enfermagem com limitações ali especificadas, não podendo exercer a função militar, que
requer higidez física em sua totalidade.
Além disso, constava a solicitação de cirurgia para ANDRÉIA, datada de 06/07/2019, o
Relatório de Evolução, datado de 06/07/2019, e o Atestado médico datado de 08/07/2019,
assinados pelo Dr. Iuri Baretta (evento 1, doc. 2, fls. 20/23), que já havia sido encaminhada à
OM. Verifica-se, nesse passo, que a doença antecedeu a data da incorporação e não foi
relatada pela ex-graduada durante o tempo em que serviu na OM.
Após iniciada, o advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO, ora denunciado, interveio na
sessão da Junta Regular de Saúde e tentou entregar os documentos citados.
Os membros da Junta Regular de Saúde não receberam os documentos, informando ao
advogado e sua constituída que eles teriam de ser protocolados, para depois serem
encaminhados aquela junta. Após, os membros da Junta Regular de Saúde, com os exames que
possuíam, concluíram que a ex-CB ANDREIA estava apta para ser licenciada e deixar o
Serviço Militar Voluntário, pois não apresentava nenhum indício de invalidez e/ou
incapacidade laboral total. No que se refere a radiologia, consta a existência de marcapasso
cardíaco em hemitórax esquerdo. Levou-se em conta o parecer do Dr. Yuri Baretta,
encaminhado pela ex-graduada à Administração Militar, de que ela não apresenta a
bradicardia enquanto houver funcionamento normal do dispositivo, para concluir que não
possui cardiopatia grave (evento 1, doc. 2, fl. 14, doc. 11, fls. 32/33 e doc. 12, fls. 1/4).
Devido ao não recebimento dos documentos e pelo resultado a que chegou a Junta Regular de
Saúde, o advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO acusou os membros da mesma de terem
praticado o crime de falsa perícia. Diante disso, uma vez informada, a direção do Hospital
Naval de Belém solicitou que Tenente EDA CAROLINA MONTEIRO LEITÃO, da Assessoria
Jurídica do 4º Distrito Naval, comparecesse ao local, que conversou com o advogado para
que protocolasse na Secretaria os documentos que desejava e que seria entregue na Junta
Regular de Saúde, mas o advogado não quis, exigindo que os documentos fossem recebidos
pelos membros da junta, para emissão do parecer.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esses fatos, em 11/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO registrou
Boletim de Ocorrência Policial na Polícia Civil do Pará e, novamente, afirmou que o CC (Md)
MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e a CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS
SANTOS DE LIMA incorreram nos crimes de prevaricação e falsa perícia, por não terem
recebido os documentos médicos referidos (evento 1, documento 2, fl. 13).
Em 13/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO ingressou com recurso, perante
a direção do Hospital Naval de Belém, visando a reforma da decisão da Junta Regular de
Saúde, tendo o documento sido recebido, prosseguindo em seu processamento (evento 1, doc.
1, fls. 31/33 e doc. 2, fls. 1/8), sendo complementado em 24/09/2021 e 25/09/2021 (evento 1,
doc. 7, fls. 7/12 e 17/21).
Ainda quanto aos fatos ocorridos por ocasião sessão da Junta Regular de Saúde, em
17/09/2021, com retificação no dia 20/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ingressou com representação perante a direção do Hospital Naval de Belém relatando que
fora ameaçado pelo CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado
pela CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, bem como que houve o
cometimento, por esses dois militares, dos crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal
Militar) e Prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), diante do não recebimento de
documentos médicos para serem analisados pela Junta Regular de Saúde, pedindo que fosse
instaurado Inquérito Policial Militar (evento 1, doc. 1, fls. 9/12).
A diretora do Hospital Naval de Belém, em 26/10/2021, determinou a instauração de
sindicância para fins de investigar possível crime de calúnia, levando-se em conta (evento 1,
doc. 1, fl. 7), em cuja solução instaurou Inquérito Policial Militar, em 25/10/2021 (vento 1,
doc. 10, fl. 14).
Em 30/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO ingressou com QUEIXA,
perante a Justiça Federal, contra o CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA
CARDOSO, afirmando ter incorrido no crime de ameaça, bem como contra o CC (Md)
MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS
SANTOS DE LIMA, afirmando terem incorrido nos crimes de Prevaricação e Falsa Perícia
(evento 1, doc. 4, fls. 9/18). Em que pese isso, foi declinada (evento 1, doc. 11, fls. 16/18).
Ainda pelos mesmos fatos, no dia 07/10/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ingressou com representação para a Procuradoria de Justiça Militar em Belém requerendo
seja oferecida denúncia contra CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e
CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, afirmando terem incorrido nos
crimes de Falsidade Ideológica e/ou Falsa Perícia (art. 346 do Código Penal Militar), bem
como a CMG MÔNICA MEDEIROS LUNA, pelo crime de prevaricação, porque não deu efeito
suspensivo ao recurso contra a conclusão a que chegou a Junta Regular de Saúde (evento 1,
doc. 5, fls. 9/18). A mesma tramitou e foi arquivada, por inexistência de crime militar por
parte dos representados (evento 7).
Assim agindo, ora denunciado incidiu no delito de calúnia, previsto no art. 214 do Código
Penal Militar, pois imputou a dois oficiais da Marinha do Brasil o crime de falsa perícia.
Trata-se de crime militar com capitulação indireta no artigo 9º, inciso III, alínea “b” do
Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para
que seja JOÃO VELOSO DE CARVALHO processado, julgado e ao final condenado, ouvindo-
se os ofendidos e testemunha arrolados a seguir”.
(APM 7000116-76.2022.7.08.0008, Evento1, DENUNCIA1).
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 23/8/2022 (evento 1, documento 2, da APM) e o
réu devidamente citado em 10/10/2022 (evento 10 da APM).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a
análise da causa:
1. Relatório e Solução do Inquérito (evento 1, documento 13, fls. 14/29 e 33, do
IPM nº 7000035-30.2022.7.08.0008);
2. Portaria nº 307/Com4ºDN, de 23/7/2021, de licenciamento da ex-Cb
ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA do Serviço Militar da Marinha do
Brasil (evento 1, documento 2, fls. 24/25, do IPM);
3. Convocação da Cb ANDRÉIA e inspeção de saúde perante a Junta Regular
de Saúde da Marinha do Brasil (evento 1, documento. 2, fl. 12 e evento 1, doc.
9, fls. 27/28, do IPM);
4. Procuração de constituição do Dr. JOÃO CARVALHO VELOSO como
advogado da ex-Cb ANDRÉIA (evento 1, documento 2, fl. 10, do IPM);
5. Requerimento, de 16/8/2021, em que a ex-Cb ANDRÉIA solicita, por motivos
de saúde, que não fosse licenciada da Marinha (evento 1, documento 6, fls.
7/13, do IPM);
6. Laudos periciais concluindo que a ex-Cb ANDRÉIA era apta a deixar o
Serviço Militar (evento 1, documento 2, fl. 14, documento 11, fls. 32/33 e
documento 12, fls. 1/4, do IPM);
7. Boletim de Ocorrência, de 11/9/2021, na Polícia Civil do Pará, registrado
pelo Advogado da ex-Cb ANDRÉIA, afirmando que CC (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e a CC (MD) LORENA LIRA TAVARES
DOS SANTOS DE LIMA incorreram nos crimes de prevaricação e falsa perícia
(evento 1, documento 2, fl. 13, do IPM);
8. Queixa-crime, de 30/9/2021, prestada pelo Advogado na Justiça Federal
contra o CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD)
LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, pela prática dos crimes de
Prevaricação e Falsa Perícia (evento 1, documento 11, do IPM); e
9. Representação, de 7/10/2021, à Procuradoria de Justiça Militar em Belém
noticiando crimes de Prevaricação e Falsa Perícia por CC (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD) LORENA LIRA TAVARES
DOS SANTOS DE LIMA (evento 1, documento 5, fls. 3/17, do IPM).
Em 20/10/2022, o denunciado, além de juntar documentos, expôs o rol de
testemunhas e apresentou a defesa prévia, pleiteando a improcedência da Denúncia, com
absolvição sumária devido à falta de justa causa, à ausência de tipicidade e à falta de dolo
(evento 11, documento 1, da APM).
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em manifestação de 27/10/2022, o Ministério Público Militar pugnou pela
inviabilidade dos pedidos formulados (evento 18 da APM).
Por sua vez, em 27/10/202, a Defesa renovou o pedido de absolvição sumária e,
ainda, requereu, caso houvesse o prosseguimento da ação penal militar, o direito ao exercício
da exceção da verdade, conforme o art. 296 c/c o art. 427, todos do CPPM (evento 18 da
APM).
Em 14/11/2022, o MPM, quanto às declarações da Defesa no evento 18 da
APM, manteve os termos da manifestação do Órgão ministerial no evento 16 da APM
(evento 22 da APM).
Em julgamento realizado no dia 16/11/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM decidiu, de forma monocrática e sumária, absolver o Advogado JOÃO
VELOSO DE CARVALHO da imputação do delito previsto no art. 214, caput, do Código
Penal Militar (calúnia), com fulcro no art. 397, incisos I e III, do CPP, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM, dispositivo processual penal comum aplicado subsidiariamente na forma do art. 3°,
inciso I, do CPPM (evento 24 da APM).
Publicada a Sentença também em 16/11/2022, o MPM, devidamente intimado
em 18/11/2022, interpôs o Recurso de Apelação na mesma data (eventos 25 e 27 da APM).
Nas Razões recursais, o Parquet castrense solicitou, preliminarmente, a
anulação da Sentença de primeira instância, por ausência de previsão de absolvição sumária
no Código de Processo Penal Militar, e, consequentemente, no mérito, a anulação da decisão
e a retomada da marcha processual regular pelo Juízo a quo para, ao final, culminar com a
condenação do acusado, nos termos da Denúncia (evento 34 da APM).
Em contrarrazões, a Defesa protestou pelo desprovimento da Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar, pugnando pela manutenção da Sentença
absolutória pelos seus próprios fundamentos (evento 45, documento 1, da APM).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
provimento do Apelo ministerial, para o prosseguimento do feito (evento 8).
A Defesa, em 15/2/2023, em petição, invocou uma lacuna no Parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao não se posicionar sobre as contrarrazões defensivas.
Em questão de ordem, instou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, considerando que a Sentença tratou, num primeiro momento, de
incompetência da Justiça Militar e, num segundo momento, de fato atípico à Justiça Militar
da União, razão pela qual o instrumento recursal cabível seria o recurso em sentido estrito, de
acordo com o art. 516, alíneas “a” e “e”, do CPPM.
É o Relatório.
VOTO
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO MINISTERIAL
Após a apresentação do Parecer do Custos Legis, a Defesa alega ter a respectiva
autoridade deixado de se pronunciar quanto ao cabimento do recurso de Apelação interposto
pelo seu colega de primeiro grau. Afirma que a decisão que absolveu sumariamente o
acusado tratou, em momentos distintos, de incompetência da Justiça Militar e de atipicidade
da conduta perante a Justiça Castrense. Por essa razão, aduz que o instrumento cabível seria o
recurso em sentido estrito, com previsão no art. 516, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Não procede o argumento defensivo.
Conforme se verifica dos seus fundamentos, o nobre Magistrado entendeu por
absolver o Civil JOÃO VELOSO DE CARVALHO, por considerar presente uma causa
excludente da ilicitude, em relação aos fatos relativos às representações contra os integrantes
da Junta de Saúde da Marinha perante a Delegacia de Polícia local, a Justiça Federal e a
Procuradoria da Justiça Militar em Belém, e por considerar a atipicidade da ação em relação à
representação ofertada perante o Hospital Naval, por estar em pleno exercício de recurso no
interesse de sua outorgante. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo do Decisum, in verbis:
“Com fundamento no art. 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, com a nova redação introduzida pela Lei
n. 13.774/2018, julgo improcedente a acusação e curvando-me à Constituição Federal no
disposto em seu art. 5°, inciso LXXVIII e art. 37, ABSOLVO o nacional JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, com fulcro no art. 397, incisos III e I, do CPP, c.c art. 42, IV, do CPM,
aplicando-se as normas do CPP subsidiariamente em atendimento a regra do art. 3°, inciso I,
do CPPM.”
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se
admitir o recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-
se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta
penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente
encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal
quanto no do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
A jurisprudência também é pacífica quanto ao cabimento da apelação contra a
sentença que absolve sumariamente o acusado, conforme se anota do recente Aresto proferido
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES SANADAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 579 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO.
CABIMENTO, EMBORA EXISTENTE ERRO GROSSEIRO QUANTO AO RECURSO
CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Omissões a respeito de duas teses apresentadas no agravo regimental sanadas com
esclarecimentos sobre precedente invocado para solução da controvérsia e constatação de
inovação recursal não admitida em sede de agravo regimental. 2. Em atenção à análise
histórica e da conjuntura atual do ordenamento vigente, o princípio da fungibilidade no
processo penal deve ser aplicado quando ausente a má-fé e presente o preenchimento dos
pressupostos do recurso cabível. 2.1. Na hipótese dos autos, houve erro grosseiro do MP na
interposição de recurso em sentido estrito quando cabível apelação, pois inobservado o
expressamente contido no art. 416 do CPP (Contra a sentença de impronúncia ou de
absolvição sumária caberá apelação). Contudo, não houve má-fé, eis que não preenchidas as
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipóteses do artigo 80 do CPC, bem como não se verifica qualquer inadequação para
processamento pelo rito do recurso cabível, pois interposto no prazo recursal dele
(tempestividade), com fundamentação e pleito que visavam a reforma da decisão recorrida,
assim como se um apelo fosse. 3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1240307 MT 2018/0018540-3, Data de
Julgamento: 08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
13/02/2023). (Sem grifos no original).
E como bem lembrou o julgado em tela, e diante da decisão inusitada do
magistrado a quo no âmbito desta Justiça Especializada, é natural que se emerjam
questionamentos acerca do cabimento do recurso contra a sentença de absolvição sumária.
Partindo dessa premissa, ainda que o instrumento manejado fosse o recurso em sentido
estrito, como pretende a Defesa, o que, como se observa, não corresponde com a dogmática
processual, seja ela comum ou militar, não se vislumbraria má-fé na conduta do recorrente,
pois o legislador sabiamente previu essa situação ao admitir a fungibilidade recursal, na exata
dicção do art. 514, caput, e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar
1.
Por fim, não se pode deixar de frisar a incoerência na pretensão defensiva, na
medida em que busca a prevalência da Sentença impugnada e, ao mesmo tempo, desconhece,
de forma intencional, que se trata de uma decisão terminativa de mérito, para pleitear a
questão de ordem com o argumento de ser cabível apenas o recurso em sentido estrito.
Diante do exposto, rejeito a preliminar formulada pela Defesa, para considerar
cabível o apelo ministerial por atender aos pressupostos de admissibilidade.
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
Preliminarmente, o MPM requer a anulação da r. Sentença de primeira instância
por entender que a adoção do instituto da absolvição sumária, previsto no art. 397, incisos I e
III, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável no âmbito desta Justiça Militar da
União, primeiro porque não há nenhuma omissão processual como exigência para a aplicação
do art. 3º do CPPM e, segundo, em face da indiscutível prevalência do princípio da
especialidade no âmbito castrense.
Não obstante o zelo do ínclito Procurador de Justiça Militar em Belém, o pleito
liminar em muito se confunde com o mérito recursal, tanto que no pedido principal também
requer a anulação da sentença, a fim de ser a instrução criminal renovada no rito estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pleito liminar por
estar claramente imbricado com o mérito.

DO MÉRITO
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM junto à Auditoria da 8ª
CJM, objetivando a reforma da sentença monocrática, evento 24 da APM nº 7000116-
76.2022.7.08.0008, que absolveu sumariamente o Advogado Dr. JOÃO VELOSO DE
CARVALHO da acusação de prática do crime de calúnia, previsto no art. 214 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 397, incisos I e III, do CPP, c/c o art. 42, IV, do CPM,
aplicando-se as normas do Código de Processo Penal comum, subsidiariamente, em
atendimento à regra do art. 3°, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, por entender
não constituir crime o fato narrado na denúncia.
Conforme consta dos autos, a sentença absolveu o acusado sumariamente,
aplicando subsidiariamente o art. 397, incisos I e III, do Código de Processo Penal comum,
sob o argumento de que o apelado agiu no exercício regular de direito enquanto advogado
constituído. Entretanto, a referida decisão não merece prosperar.
Apesar de o art. 3°, alínea “a”, do CPPM, prever a adoção subsidiária da
legislação de processo penal comum ao processo penal militar, tal regra está subordinada aos
seguintes termos: “quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo
penal militar”, além do próprio caput do mencionado artigo disciplinar que tal ocorrerá
apenas “(n)os casos omissos neste Código”.
A considerar o entendimento do Magistrado a quo, qualquer mudança no
Código de Processo Penal e na legislação processual penal comum implicará em mudança no
Código de Processo Penal Militar, o que não se pode admitir de forma indiscriminada.
Nesse sentido, andou bem o Órgão do Ministério Público Militar de primeiro
grau nas razões de sua Apelação, com as quais concordo e adoto em meu voto, verbis:
“(...) A não adoção da absolvição sumária pelo CPPM não é uma omissão (requisito apontado
pelo art. 3º, como já se disse), mas sim um verdadeiro silêncio eloquente, já que o Código
Processual castrense regula as formas de defesa de forma minuciosa e sem lacunas. Diferente
seria, por exemplo, se o CPPM previsse um certo recurso, mas não trouxesse suas hipóteses de
aplicação. Ou ainda, se determinasse a contagem de certo prazo, sem especificar o seu marco
inicial. Aí sim, haveria lacuna derivada de omissão, que poderia ser solucionada a partir do
que é previsto na lei processual comum. No caso da absolvição sumária, o CPPM optou
ativamente por não adotar tal instituto, fazendo com que a sua aplicação seja uma
contrariedade à vontade do legislador”.
Em vista disso é a jurisprudência do STM, que trata da matéria, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CRIME
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Empresa interessada em participar de licitação promovida pela
Administração Militar, que, em conluio com o funcionário público civil, falsifica atestados de
capacidade técnica, com a nítida finalidade de iludir a Administração Militar, incorre, em
tese, nos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 312 e
315 do CPM, e deve ser processada e julgada na Justiça Militar da União, em virtude da
potencialidade lesiva contra a ordem Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e
III, alínea a, do CPM. Precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense. Os crimes
descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a exclusão da
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não impede a caracterização dos
delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no art. 397, inciso III,
do CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva castrense, bem como pela incidência
do princípio da especialidade. Recurso não provido. Decisão unânime.”
(STM - RSE: 7000751-74.2020.7.00.0000, Relator: ODILSON SAMPAIO
BENZI, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021).
(Sem grifos no original).
É Importante notar que o posicionamento predominante desta Corte não é
ignorado pelo juízo de 1º grau, o qual registrou na sentença apelada o seguinte:
“Em que pese a jurisprudência de nossos Tribunais Militares, negativando a aplicação da
absolvição sumária nas ações penais militares, a Constituição Federal impõe aplicação dos
princípios da celeridade processual e eficiência dos atos do Poder Judiciário, art. 5°, inciso
LXXVIII e art. 37, todos da Constituição Federal de 1988”.
Em relação aos fatos descritos na denúncia, apesar dos indícios categóricos da
prática de ilícitos militares, qualquer ilação em relação aos aspectos subjetivos e objetivos
das condutas imputadas ao apelado nos levaria ao grave erro de imiscuirmos nas atribuições
do juiz natural de primeira instância.
No momento, sobreleva notar, diante das informações constantes dos autos e da
gravidade dos fatos, que a atipicidade das condutas ou eventuais causas excludentes de
ilicitude não são cristalinas a ponto de autorizar a absolvição sumária do apelado. Na
verdade, há fortes indícios da prática de crimes contra a honra que reclamam a atuação do
devido processo legal, com a regular instrução criminal, a fim de se chegar à correta
valoração dos fatos. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO QUE REJEITA AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE CONCISA, ACERCA DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. NULIDADE. OUTRAS QUESTÕES PROCESSUAIS. PREJUDICIALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Embora permaneça a jurisprudência considerando
prescindível maior fundamentação no decisório de recebimento inicial da peça acusatória,
passou a exigir motivação adequada para a denegação das teses de absolvição sumária. 2.
Compreende esta Turma que o constitucional dever de motivação exige seja a denegação da
absolvição sumária fundamentada, ainda que concisamente, apreciando as teses relevantes e
urgentes apresentadas na resposta à acusação, consignando mesmo aquelas dependentes de
instrução essa condição, o que não ocorreu na espécie. 3. Nota-se, pela decisão que rejeitou
as teses de absolvição sumária, que o magistrado de piso sequer mencionou qualquer dos
pontos aventados na peça defensiva de resposta à acusação. Nulidade configurada.
Precedentes. 4. A análise das demais irresignações trazidas neste recurso resta prejudicada,
porquanto, com a anulação do feito desde à rejeição à absolvição sumária, estas teses
deverão ser enfrentadas pelo magistrado de piso quando da apreciação dos termos da
resposta à acusação. 5. Recurso parcialmente provido a fim de anular o processo, a partir da
decisão denegatória da absolvição sumária, devendo outra ser proferida, apreciando-se os
termos da resposta à acusação.”
(STJ - RHC: 56835 SP 2015/0036578-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO,
Data de Julgamento: 09/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 19/08/2016). (Sem grifos no original).

7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 2. DESNECESSIDADE DE EXTENSA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
3.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE. CONDUTA, EM TESE, TÍPICA. ANÁLISE
PORMENORIZADA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. SEDE PRÓPRIA NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Da leitura do acórdão
recorrido bem como da decisão que analisou a resposta à acusação, não verifico a suposta
nulidade apontada pelo recorrente. De fato, as matérias passíveis de exame no referido
momento processual foram devidamente analisadas, com a finalidade de confirmar o
recebimento da denúncia e refutar as hipóteses de absolvição sumária, devendo as demais
matérias serem debatidas após a devida instrução processual. Destaque-se que não se pode
abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara
relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que
o julgador possa formar seu convencimento. 2. Mostrar-se-ia temerário analisar certas teses,
quer para acolher quer para rejeitar, antes da colheita de provas, principalmente em momento
processual que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma
expressa pelo art. 397 do Código de Processo Penal. Portanto, desnecessário exigir que o
julgador refute, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas, para concluir que não
presentes as hipóteses de absolvição sumária. Dessarte, não há se falar em nulidade da
decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo,
assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita. 3. A Corte local, ao refutar a
atipicidade da conduta, consignou que "a alegação de atipicidade do fato em relação ao delito
de organização criminosa depende de dilação probatória, inexistindo nulidade a ser declarada
neste momento processual" (e-STJ fl. 348). De fato, não se tratando de atipicidade aferível de
pronto, sem a necessidade de revolvimento de provas, seu exame revela-se incompatível com o
rito sumário do mandamus. Ademais, da leitura da denúncia e do acórdão recorrido,
verifica-se que a conduta descrita se mostra, em tese, típica, não sendo possível, na via
eleita, aferir a veracidade ou não da narrativa, por se tratar de matéria probatória, cuja sede
própria para exame é durante a instrução processual. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.”
(STJ - RHC: 88639 RS 2017/0219936-0, Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018). (Sem grifos no original).
Assim, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, os fatos devem
ser analisados na seara própria, com as garantias constitucionais do processo penal. Vale
lembrar o culto Parecerista quando afirma (Evento 8), in verbis:
“A questão não é exatamente essa, mas a antecipação da resposta processual diante de um
caso que suscita dúvidas, neste momento em favor da sociedade, e não do réu. A começar pela
tipificação, que mais parece o gravíssimo crime de denunciação caluniosa, ou, talvez,
desacato. A narrativa dos autos deixa escapar, em tese, tipicidade, não existindo elementos
seguros para se sustentar de plano atipicidade. Consta que foi oportunizada a realização da
juntada de documentos, o que propiciaria a defesa da sua constituída, que poderia ser
realizada sem agressão aos profissionais militares da área de saúde. Observe-se, ainda, que se
trata de imputação de calúnia, que, na legislação penal comum, de plano, não admitiria
imunidade penal, a teor do artigo 142, I, do CPB.”
Diante do exposto, voto no sentido de: rejeitar a preliminar defensiva de
inadmissibilidade do recurso; não conhecer a preliminar ministerial de anulação da sentença
de primeira instância; e, no mérito, prover o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para reformar a sentença absolutória e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem, a fim
de que se adote o rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar para a
regular tramitação da Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359710v5 e do código
CRC 332de584.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/4/2024, às 16:56:10
1. Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro.Parágrafo
único. Se o auditor ou o Tribunal reconhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo de acôrdo com o rito do
recurso cabível.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359710 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000116-76.2022.7.08.0008/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, por rejeitar a preliminar de
inadmissibilidade do recurso alegada pela Defesa, acolher a preliminar de nulidade da
Sentença suscitada pelo MPM, para anular o Decisum a quo proferido pela Auditoria da 8ª
CJM e determinar a retomada da marcha processual, entretanto, concedi habeas corpus de
ofício, para trancar a Ação Penal, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c",
ambos do CPPM.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
SUSCITADA PELA DEFESA
Por intermédio das petições insertas nos eventos 10 e 11, a Defesa alegou o não
cabimento do recurso de apelação manejado pelo MPM, argumentando que o adequado para
reformar a decisão seria o recurso em sentido estrito, sob o fundamento de que a Sentença
hostilizada reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União para julgar parcela dos
crimes imputados na Exordial:
“A priori, em análise mais apurada após juntada da resposta à acusação, verifica-se que as
condutas criminosas imputadas ao réu, são providências adotadas pelo Advogado acusado,
perante à Polícia Civil do Pará, Justiça Federal e Procuradoria da Justiça Militar, visando a
apuração pelo crime de falsa perícia e prevaricação, em tese praticadas por oficiais médicos
da Marinha. As circunstâncias descritas na denúncia não encontram guarida no disposto na
letra “b”, item III, do art. 9° do CPM, isso porque, a norma exige que o crime de calúnia,
para ser crime militar, deveria ser praticado em lugar sujeito à administração militar contra
militar em situação de atividade. Logo, se há crime de calúnia na Ocorrência policial civil, na
Queixa perante a Justiça Federal, na Representação à Procuradoria da Justiça Militar, as
condutas não se tratam de crime militar, exatamente porquanto da inexistência da
circunstância imposta na letra “b”, item III, do art. 9° do CPM.
Destarte, não há justa causa para prosseguimento desta APM, em face dos fatos acima
mencionados” (evento 1, documento 1).
Porém, não procede a preliminar suscitada pela Defesa, uma vez que a Sentença
tratou sobre a imputação do delito de calúnia do qual o acusado foi absolvido sumariamente.
Leia-se:
“Restou, então, apreciar a existência de crime em tese, quanto ao fato do Advogado JOÃO
VELOSO DE CARVALHO, ter no dia 20/09/2021 apresentado uma representação perante a
direção do Hospital Naval de Belém, onde relata ter sido ameaçado pelo CC (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela CC (Md) LORENA LIRA TAVARES
DOS SANTOS DE LIMA, bem como indicando terem os dois Oficiais mencionados, praticado
7000052-78.2023.7.00.0000
40001357884 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art. 319 do
Código Penal Militar), requerendo fosse instaurado Inquérito Policial Militar” (evento 1,
documento 1).
Dessa forma, a Decisão impugnada contém dois capítulos em que um desafiava
o recurso em sentido estrito (incompetência) e outro ensejava o recurso de apelação
(absolvição do crime de calúnia), exigindo do recorrente impugnar a Decisão com a apelação,
consoante a inteligência do parágrafo único do art. 526 do Código de Processo Penal Militar,
litteris:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com fôrça de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação
por inadequação da via recursal eleita.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
O Ministério Público Militar suscitou preliminar de nulidade da Sentença de
absolvição sumária devido à aplicação subsidiária pelo Juízo a quo do art. 399, inciso III, do
Código de Processo Penal comum.
Os argumentos do Parquet castrense são pertinentes, posto inexistir omissão no
âmbito do Código de Processo Penal Militar a justificar a aplicação do instituto da legislação
processual comum.
Ademais, é preciso levar em conta que o delito imputado ao recorrido pertence
ao rol dos crimes impropriamente militares, com previsão expressa no art. 214 do Código
Penal Militar.
E esta Corte castrense já se manifestou, em caso semelhante, pelo não
acolhimento da absolvição sumária conforme Acórdão abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CRIME
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Empresa interessada em participar de licitação promovida pela Administração Militar, que,
em conluio com o funcionário público civil, falsifica atestados de capacidade técnica, com a
nítida finalidade de iludir a Administração Militar, incorre, em tese, nos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 312 e 315 do CPM, e deve ser
7000052-78.2023.7.00.0000
40001357884 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processada e julgada na Justiça Militar da União, em virtude da potencialidade lesiva contra
a ordem Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e III, alínea "a", do CPM.
Precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense.
Os crimes descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a
exclusão da empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não impede a
caracterização dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no
art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva castrense, bem
como pela incidência do princípio da especialidade. Recurso não provido. Decisão unânime
(RESE nº 7000751-74.2020.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI,
publicado em 23/3/2021). (Grifos nossos).
Portanto, como a matéria ventilada na Sentença absolutória sumária não é
pertencente aos crimes militares por extensão, ao caso descabe a discussão acerca da
aplicação subsidiária do CPP, devendo a rigidez da especialidade do Codex castrense ser
mantida.
Isso posto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, para
declarar a nulidade da Sentença proferida pela Auditoria da 8ª CJM, que, monocraticamente,
absolveu JOÃO VELOSO DE CARVALHO da imputação do delito previsto no art. 214,
caput, do Código Penal Militar (calúnia), com fulcro no art. 397, incisos I e III, do CPP c/c o
art. 42, IV, do CPM e aplicação subsidiária do CPP, segundo o art. 3°, alínea “a”, do CPPM e,
por conseguinte, determino a retomada da marcha processual regular pelo Juízo a quo a fim
de observar o rito próprio do CPPM.
DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO
Embora seja o caso de devolução dos autos à Primeira Instância, observando o
rito específico do Código de Processo Penal Militar, para o prosseguimento do feito,
constam nos autos provas cabais e suficientes de que a conduta do apelado foi acobertada por
excludente de ilicitude, o que enseja o trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa
causa, conforme os fundamentos abaixo apresentados.
Inicialmente, o Ministério Público Militar impugnou o trecho da Sentença que
reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o fato de que o apelado,
em 11/9/2021, registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado do Pará, em
30/9/2021, Queixa crime perante a Justiça Federal e, em 7/10/2021, Representação perante a
Procuradoria da Justiça Militar da 8ª CJM, nas quais afirmou que o CC (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e a CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS
SANTOS DE LIMA incorreram nos crimes de prevaricação e falsa perícia.
O MPM expressou que esses atos foram continuidade do crime único de calúnia
iniciado em 10/9/2021, quando o acusado, devido ao não recebimento dos documentos e ao
resultado a que chegou a Junta Regular de Saúde sobre a inspeção de saúde da sua cliente,
atribuiu aos membros da Junta a prática do crime de falsa perícia.
Em análise esmiuçante, não se percebe que tais condutas representaram a
continuidade da prática da calúnia iniciada em 10/9/2021, pois tais transcenderam as
fronteiras da Organização Militar e aconteceram distante da caserna, rompendo o nexo de
causalidade inicial da hipotética calúnia ocorrida naquele dia, afastando a aplicação da regra
de extensão da letra “b”, item III, do art. 9° do CPM.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001357884 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, mesmo que se admitisse a tese aventada pela Acusação, a conclusão
não destoaria do desfecho dado ao capítulo da Sentença absolutória da imputação de calúnia,
ao consignar que a atitude do acusado, atuando na função de advogado, se encontrava
revestida sob o manto do exercício regular de direito no cumprimento da função de causídico
constituído.
Por fim, é de se analisar a absolvição quanto ao ato perpetrado em 17/9/2021,
no qual o acusado ingressou com representação perante a direção do Hospital Naval de
Belém, requerendo a instauração do Inquérito Policial Militar, relatando que foi ameaçado
pelo CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela CC
(MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, bem como tais militares
cometeram os crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art.
319 do Código Penal Militar), diante do não recebimento de documentos médicos para serem
analisados pela Junta Regular de Saúde em 10/9/2021.
Quanto a tal fato, mantenho o entendimento de que o réu agiu como advogado,
no exercício regular do direito, em defesa de sua cliente, incorrendo na causa excludente da
ilicitude do fato, conforme o art. 42, IV, do CPM:
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento do dever legal;
IV - em exercício regular de direito. (Grifo nosso)
A exclusão de ilicitude restou delineada de forma ostensiva por ter o agente
atribuído aos Oficiais Médicos do IV Distrito Naval a prática de delitos como ameaça, falsa
perícia e prevaricação, quando negaram receber, em audiência de Junta Médica, documentos
médicos apresentados pelo réu como advogado contratado por militar que seria avaliada
naquela Junta.
A partir daí, o advogado, dentro dos limites legais, notadamente o art. 2°, § 3°, e
art. 7°, XI, do Estatuto da OAB, buscou a instauração, contra os oficiais, de inquérito policial
militar e a devida ação penal militar; sem embargo, em instante algum divulgou na imprensa
ou em redes sociais fatos repulsivos à honra dos médicos militares.
Nesse sentido, a conduta observou os limites legais e a jurisprudência desta
Corte, a qual, ao lidar com situação parecida, decidiu estar a atuação do advogado nos
contornos da lei, não compatível à prática de crimes como calúnia, injúria ou difamação,
tendo por fundamento o art. 133 da Constituição Federal e o art. 7°, § 2°, da Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB):
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA HONRA. CALUNIA, INJÚRIA DIFAMAÇÄO.
ADVOGADO. IMUNIDADE. LIMITES. TRANCAMENTO DA ACÄO.
1. Não comete crime de calúnia advogado que, na defesa dos direitos de seu constituinte,
representa contra General do Exército, ao Comandante da Força, denunciando ilegalidades,
porque amparado pelo direito de petição.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001357884 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Não deve prosperar a denúncia pelo crime de difamação porque não imputa um fato certo
especifico ao paciente.
3. As expressões grosseiras lançadas pelo paciente, contra autoridade representada,
extrapolaram os limites da imunidade que Constituição da República lei outorgam ao
advogado, ingressando, ao menos em tese, na esfera penal (injúria).
4. Ordem parcialmente concedida para trancar ação penal em relação aos crimes de calúnia,
difamação, devendo prosseguir no tocante ao crime de injúria.
5. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HC n° 2002.01.033712-1. Relator: Ministro
FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Julgamento: 4/4/2002. DJE: 22/5/2002).
(Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do
recurso alegada pela Defesa; de acolher a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pelo
MPM para anular o Decisum absolutório proferido pela Auditoria da 8ª CJM e, por
conseguinte, determinar a retomada da marcha processual regular pelo juízo a quo, a fim de
observar o rito próprio do CPPM. Outrossim, concedo habeas corpus de ofício, para trancar a
Ação Penal, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357884v19 e do
código CRC cb6f8437.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/3/2024, às 18:11:12
7000052-78.2023.7.00.0000
40001357884 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de inadmissibilidade do Recurso alegada pela Defesa e, acompanhando a maioria,
para não conhecer da preliminar ministerial de anulação da Sentença de Primeira Instância,
por entender que a adoção do instituto da absolvição sumária mostra-se inviável no âmbito
desta Justiça Especializada. Votei, ainda, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte,
para dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e reformar a Sentença
absolutória, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de ser adotado o rito
procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar para a regular tramitação da
Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008. Contudo, divergindo da maioria dos
Ministros desta Corte, votei pela concessão de Habeas Corpus de ofício para o trancamento
da Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008, em relação ao Civil JOÃO VELOSO
DE CARVALHO, pelos motivos que passo a expor.
De acordo com os autos, o Apelado foi denunciado por ter cometido, em tese, o
crime de calúnia, previsto no art. 214 do Código Penal Militar, ao acusar os membros da
Junta Regular de Saúde que funcionava no Hospital Naval de Belém, Capitão de
Corveta (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e Capitão de
Corveta (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, de cometerem os
crimes de ameaça, calúnia, falsa perícia e prevaricação.
Narra a Denúncia que o Apelado, na condição de Advogado da ex-
Cabo ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA, apresentou requerimento junto ao
Hospital Naval de Belém, no qual argumentava que sua cliente não poderia ser licenciada do
serviço militar temporário por questões de saúde.
Em 10 de setembro de 2021, quando funcionava a Junta Regular de Saúde que
apreciaria o licenciamento da ex-Cabo ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA, o
Apelado e sua cliente compareceram ao Hospital Naval munidos de documentos médicos
particulares, solicitando que fossem recepcionados pelos integrantes da Junta.
Diante da negativa dos membros e do resultado a que chegou a Junta Regular de
Saúde, concluindo que a ex-Cabo ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA estava apta
para ser licenciada, o Apelado acusou os membros da Junta de terem cometido o crime de
falsa perícia.
O Apelado registrou Boletim de Ocorrência Policial na Polícia Civil do Pará e
ingressou com Queixa junto à Justiça Federal do Estado do Pará contra o Capitão de
Corveta (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO, afirmando ter incorrido
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no crime de ameaça, bem como contra o CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA
CARDOSO e Capitão de Corveta (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE
LIMA, afirmando terem incorrido nos crimes de prevaricação e falsa perícia.
Além disso, representou perante a direção do Hospital Naval de
Belém relatando que havia sido ameaçado pelo Capitão de Corveta (Md) MICHEL
WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela Capitão de Corveta (MD)
LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, bem como que houve o cometimento,
por esses dois militares, dos crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e
prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), diante do não recebimento de documentos
médicos para serem analisados pela Junta Regular de Saúde, pedindo que fosse instaurado
Inquérito Policial Militar.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar assim decidiu em relação ao Boletim de Ocorrência Policial e Queixa perante a
Justiça Federal:
"A priori, em análise mais apurada após juntada da resposta à acusação, verifica-se que as
condutas criminosas imputadas ao réu, são providências adotadas pelo Advogado acusado,
perante à Polícia Civil do Pará, Justiça Federal e Procuradoria da Justiça Militar, visando a
apuração pelo crime de falsa perícia e prevaricação, em tese praticadas por oficiais médicos
da Marinha. As circunstâncias descritas na denúncia não encontram guarida no disposto na
letra “b”, item III, do art. 9° do Código Penal Militar, isso porque, a norma exige que o crime
de calúnia, para ser crime militar, deveria ser praticado em lugar sujeito à administração
militar contra militar em situação de atividade. Logo, se há crime de calúnia na Ocorrência
policial civil, na Queixa perante a Justiça Federal, na Representação à Procuradoria da
Justiça Militar, as condutas não se tratam de crime militar, exatamente porquanto da
inexistência da circunstância imposta na letra “b”, item III, do art. 9° do Código Penal
Militar.
Destarte, não há justa causa para prosseguimento desta APM, em face dos fatos acima
mencionados."
Em relação à representação junto ao Hospital Naval de Belém, o Julgador de
Primeira Instância entendeu que o Apelado teria atuado nos limites da lei ao defender sua
cliente, representando contra os Oficiais Médicos e requerendo a instauração de Inquérito
Policial Militar, restando clara a ausência do animus caluniandi, em contraposição ao animus
defendendi apresentado.
Assim, entendeu por bem aplicar o art. 397 do Código de Processo
Penal comum e absolver sumariamente o Acusado da imputação, com fundamento no art. 30,
I-B, da Lei n. 8.457/92, com a nova redação introduzida pela Lei n. 13.774/201, no art. 397,
incisos III e I, do Código de Processo Penal, c.c art. 42, IV, do Código Penal Militar,
aplicando-se as normas do Código de Processo Penal subsidiariamente em atendimento a
regra do art. 3°, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (evento 1, SENT1).
O Ministério Público Militar requer a anulação da Sentença que absolveu
sumariamente o Acusado, a fim de que seja retomada a marcha processual regular pelo Juízo
a quo, para, ao final, culminar com a condenação, nos termos da Denúncia.
Em Contrarrazões, o Acusado, atuando em Defesa própria, requer a manutenção
da Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna pela
procedência do Apelo, com a remessa dos autos para prosseguimento do feito e sua regular
instrução e julgamento.
O Juiz a quo absolveu sumariamente o Acusado, com fundamento no art. 397,
incisos I e III, do Código de Processo Penal comum, por entender ter agido no exercício
regular de direito.
O referido diploma legal assim dispõe:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
Apesar de haver a previsão de adoção subsidiária da legislação de processo
penal comum ao processo penal militar, nos termos do art. 3°, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar, existe a restrição às situações em que “aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar”, além do próprio caput do mencionado
artigo disciplinar que tal ocorrerá apenas nos “casos omissos neste Código”.
Assim, em que pese a argumentação apresentada quanto à celeridade
processual, entendo que o rito processual determinado no Código de Processo Penal
Militar deve ser observado, em razão do Princípio da Especialidade, mantendo o
entendimento já esposado por esta Corte, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CRIME
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO Código de Processo Penal
Militar.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Empresa interessada em participar de
licitação promovida pela Administração Militar, que, em conluio com o funcionário público
civil, falsifica atestados de capacidade técnica, com a nítida finalidade de iludir a
Administração Militar, incorre, em tese, nos crimes de falsidade ideológica e de uso de
documento falso, previstos nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar, e deve ser processada
e julgada na Justiça Militar da União, em virtude da potencialidade lesiva contra a ordem
Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e III, alínea "a", do Código Penal
Militar. Precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense. Os crimes descritos nos arts.
312 e 315 do Código Penal Militar são formais e de perigo abstrato, assim, a exclusão da
empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não impede a caracterização dos
delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no art. 397, inciso III,
do CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva castrense, bem como pela incidência
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do princípio da especialidade. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM. RSE nº
7000751-74.2020.7.00.0000. Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI. Data Julgamento:
11/03/2021. Data Publicação: 23/03/2021). (Grifos nossos)
Assim, considerando que o instituto da absolvição sumária não encontra
previsão no Código de Processo Penal Militar em razão com sua incompatibilidade com sua
índole, e não por mera omissão, não há que se adotar de forma subsidiária as disposições
constantes no Código de Processo Penal Comum relativas à matéria em apreço.
Pelo exposto, razão assiste ao Ministério Público Militar, devendo
ser reformada a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, determinando-se o retorno dos autos àquele
Juízo para o regular prosseguimento da instrução penal, nos termos previstos no Código de
Processo Penal Militar.
Entretanto, analisando os fatos acostados aos autos, verifico que se trata de
Denúncia oferecida em razão de conduta adotada por advogado no exercício de sua função,
apontada como criminosa por caluniar, em tese, Oficiais da Marinha.
Entendo que a leitura dos fatos apresentados não deixa margem a dúvidas
quanto a tratar-se de exercício regular da profissão de advogado pelo Apelado, atuando na
defesa de sua cliente por todos os meios que entendeu válidos.
De fato, a Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia, assim estabelece:
Art.2º O advogado é indispensável à administração da justiça.
(...)
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei.
(...)
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade,
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;
(...)
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo
ou culpa.
Assim, o Estatuto da Advocacia prevê que, durante o exercício da profissão, o
advogado só poderá ser responsabilizado pelos atos que praticar com dolo ou culpa, ou seja,
pode a ele ser imputado crime de calúnia somente se restar evidenciado o animus caluniandi.
Em que pese os diversos registros efetuados contra os Oficiais militares perante
diferentes órgãos públicos, não se descortina nos autos indícios que corroborem a existência
do ânimo de caluniá-los.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o art. 214 do Código Penal Militar, que tipifica o crime de calúnia,
assim dispõe:
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por
sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 218;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível.
Trata-se de crime impropriamente militar, cujo elemento subjetivo é do tipo
específico, ou seja, o autor deve agir com intenção especial ou o fim especial de atingir a
honra alheia, imputando falsamente a alguém conduta criminosa.
Nos dizeres de Enio Luiz Rosseto, citando José H. Pierangeli, temos o seguinte
magistério:
"No escólio de José H. Pierngeli, o delito não exige o elemento subjetivo do injusto: "O tipo
subjetivo no crime de calúnia é composto pelo dolo, ou, a vontade de imputar a alguém,
falsamente, fato definido como crime". Outros animi, como o animus jocandi (vontade de
caçoar, gracejar), narrandi (vontade tão somente de narrar, relatar o fato), consulendi
(vontade de aconselhar), retorquendi (vontade de replicar, retorquir) e defendendi (vontade de
se defender, defender um direito), não caracterizam o elemento subjetivo. Ademais, pondera
José H. Pierangeli, "todos esses animi apresentam um conteúdo bastante confuso e empírico".
(PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte especial. 2. ed. São
Paulo: Ed. RT, 2007, vol. 2, apud ROSSETO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2.
ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.) (grifos nossos).
No caso em espécie, o Apelado argumenta que nunca houve, de sua parte, a
intenção de caluniar os Ofendidos, mas apenas garantir que, na eventualidade de ter sido
cometido crime de prevaricação ou falsa perícia, conforme seu entendimento, as providências
legais seriam tomadas, assemelhando-se sua conduta muito mais ao animus narrandi e
defendendi do que ao animus calumniandi.
Assim, não se vislumbra efetivamente indícios de dolo por parte do Acusado,
mas apenas o exercício regular da profissão.
O trancamento de Ação Penal Militar em curso é medida excepcionalíssima,
sendo concebida somente nas hipóteses em que reste evidente a falta de justa causa,
identificando-se a ilegalidade pela simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade do fato, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear a deflagração
penal.
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, entendo estar sobejamente evidenciada a ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito, por flagrante atipicidade da conduta, conforme se depreende dos
elementos acostados aos autos, sendo imperiosa a concessão de Habeas Corpus de ofício
para trancamento da Ação Penal Militar.
Dessa forma, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar e determinar o retorno dos autos àquele Juízo para o regular prosseguimento da
instrução penal, nos termos previstos no Código de Processo Penal Militar, concedendo,
entretanto, Habeas Corpus de ofício para trancamento da Ação Penal Militar nº 7000116-
76.2022.7.08.0008 em relação ao civil JOÃO VELOSO DE CARVALHO.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359579v17 e do código CRC 43393916.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/3/2024, às 15:0:58
7000052-78.2023.7.00.0000
40001359579 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR